Tribunal: TJMT
Processo: 1008883-30.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008883-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), JOSE JANDUYR SOARES VIANA JUNIOR - CPF: 599.845.461-87 (RECORRIDO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:

1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso
:

1008883-30.2023.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:

JOSÉ JANDUYR SOARES VIANA JÚNIOR

Recorrido
:

ESTADO DE MATO GROSSO

Relator
:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO
ATO ADMINISTRATIVO
2.034/2021/GEP/CA/SUPAM/SEPLAG –GECONVIF/CA/SUPAM/SGP/SEPLAG –
DECADÊNCIA CONFIGURADA – ATO ADMINISTRATIVO ANULADO – RESTABELECIMENTO DA VALIDADE DA PORTARIA Nº SAD/00103/2014 E DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS Nºs 2536/SAD/2014 E 2511/SAD/2014
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 13 de maio de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá (id. 209787217), que julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial
para o fim de
declarar nulo
,
tão somente na parte em que determina a restituição de valores
,
o ato administrativo nº 2034/2021-GEP/CA/SUPAM/SGP/SEPLAG
, que retificou, em parte, os atos de estabilidade e progressão do requerente, limitada a ordem para impor a obrigação de não fazer consistente em impedir o requerido de exigir a devolução retroativa de valores acrescidos ao subsídio da parte autora, a título de ressarcimento ao erário. Por consequência declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, o reclamante alega, preliminarmente, a figura da decadência do direito da Administração Pública de anular os atos administrativos que o beneficiaram, argumentando que a Lei nº 9.784/99 estabelece um prazo de cinco anos para essa anulação, contados a partir da data em que os atos foram praticados. Sustenta que o Poder Público não pode revisar seus atos a qualquer momento, como antes da promulgação da referida lei, pois isso violaria o princípio da segurança jurídica. Para corroborar com sua tese, cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da decadência e a convalidação dos atos administrativos em seu benefício, bem como a progressão funcional para a classe e nível correspondentes aos períodos em questão, com efeito financeiro retroativo. Em caso de não reconhecimento da decadência, solicita a convalidação dos atos de qualquer forma, reiterando seus direitos adquiridos e invocando o princípio da segurança jurídica.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é servidor público,
cuja posse e a efetividade do exercício ocorreram no dia
10/05/2011
, no cargo de

Agente do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso (Policial Penal),
e atingiu sua estabilidade no serviço público no
dia

10/05/20214,
por meio da Portaria nº SAD/00103/2014, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de 10/07/2014.

Alega que no mês de setembro de 2021 foi surpreendido com a notificação de retificação de diversos atos administrativos, pois foram identificados equívocos praticados pela Administração inerentes aos atos de 2014 e 2017, com determinação de ressarcimento de valores ao erário por meio do processo administrativo nº 134839/2020.

Aduz sobre a impossibilidade de retificação dos atos, tendo em vista que o ato 2.034/2021-DEP/CA/SUPAM/SGP/SEPLAG, datado em 15/07/2021, cuja ciência pelo reclamante ocorreu no dia 30/07/2021, foi abarcado pela figura da decadência, pois os atos questionados são referentes ao ano de 2017, quando o recorrido não realizou a progressão do demandante na data de seu interstício (10/05/2017), e retificou o ato que o declarou estável (Portaria SAD/00103/2014).

Assim, objetiva a convalidação dos atos administrativos nº SAD/00103/2014, e os subsistentes, em decorrência do preenchimento dos requisitos do ato retromencionado, qual seja, o direito de progressão de classe “C” e nível “3”, no interstício de 10/05/2017, e o direito de progressão de classe “D” e nível “4”, na data de 10/05/2022, pois as retificações dos dois últimos atos dependem da retificação do ato referente à estabilidade (Ato nº SAD/00103/2014).

E ainda, que seja declarada a impossibilidade de devolução de subsídio, ante a percepção de boa-fé, sob pena de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

O reclamado, em sede de contestação (id. 209787208), argumenta que a revisão da vida funcional do demandante não é ilegal, pois está respaldada pela Manifestação nº 457/2021/SEPLAG, a qual fundamentou a retificação dos atos administrativos.

Ressalta que tal manifestação destacou o afastamento judicial do reclamante durante o estágio probatório, o que não foi considerado quando da concessão da estabilidade e progressões funcionais.

Argumenta que a Administração Pública tem o poder-dever de autotutela, podendo rever seus próprios atos, conforme previsto na Lei do Processo Administrativo e na Súmula 473 do STF.

Para corroborar com seus argumentos, transcreve o teor da Manifestação nº 457/2021/SEPLAG, que analisou a solicitação de progressão horizontal do reclamante, destacando o afastamento judicial (18/01/2014 a 16/05/2017) e sua influência nos direitos do servidor.

A Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (PGE/MT) emitiu parecer confirmando que o período de afastamento suspende a contagem do efetivo exercício, afetando os direitos do servidor.

Com base nas análises, concluiu que a retificação dos atos administrativos foi necessária para corrigir irregularidades e garantir a conformidade com a lei, ressaltando que:

“(...) a progressão funcional de servidor aprovado no estágio probatório, sem cumprir 03 anos de efeito exercício no cargo, viola o art. 41 da Constituição Federal. De igual modo, a progressão para a classe B antes da conclusão do estágio probatório afronta o art. 39 da LC nº 389/2010”.

Por fim, destaca que o servidor foi notificado das retificações, e a postura da Administração está em conformidade com os princípios da legalidade e da autotutela administrativa. Assim, argumenta que não houve violação dos direitos do demandante e que a revisão dos atos administrativos foi legítima. Pugna pela improcedência da ação, por considerar inexistentes atos abusivos ou ilegais.

A magistrada singular

julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial
para o fim de
declarar nulo o ato administrativo nº 2.034/2014-GEP/CA/SUPAM/SGP/SEPLAG, somente na parte em que a Administração Pública determina a restituição de valores ao reclamante, impondo ao reclamado a obrigação de não fazer tal exigência de forma retroativa aos valores acrescidos no subsídio do demandante, a título de ressarcimento ao erário, declarando extinto o processo com resolução de mérito.

Pois bem, “
Dormientibus Non Sucurrit Ius”
.

Compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida merece ser parcialmente reformada.

Indiscutível que a Administração Pública tem o poder/dever, pelo princípio da autotutela, de rever seus atos sempre que eivados de vícios, consoante a Súmula 473 do STF:
“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

No entanto, este direito não lhe é dado
ad eternum
, devendo ser observada a
decadência
, conforme previsão do artigo 54 da Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal:

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários
decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados
, salvo comprovada má-fé.
(grifei)

Ressaltando-se que tal preceito foi mantido também na legislação do Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar nº 7.692/2002, com redação dada pela Lei nº 9.473/2010, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual:

Art. 26 -
O direito de a Administração Pública Estadual invalidar os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários
decai em 05 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados
, salvo comprovada má fé.
(grifei)

Nesse sentido, constata-se que, na documentação do processo administrativo questionado, não há qualquer menção à suposta má-fé por parte do servidor, ora recorrente.

Diante disso,
verifica-se que os atos tidos como irregulares e retificados pelo recorrido no ano de

2021
,
datam de 10/07/2014
e
10/05/2014
, respectivamente, referente à Portaria SAD/00103/2014 – Concessão de estabilidade, ato administrativo nº 2536/SAD/2014 – Progressão vertical para o nível “2”, e ato administrativo nº 2511/SAD/2014 – Progressão horizontal para a classe “B” (id. 209787209)-, isto é,
quando já havia se operado a decadência do direito da Administração Estadual de rever o mencionado ato, ante o decurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C TUTELA EVIDÊNCIA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO Nº 208/2021-GECONVIF/CA/SUPAM/SGP/SEPLAG.
DECADÊNCIA CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta pela reclamante visando à suspensão dos efeitos do ato administrativo n° 208/2021- GECONVIF/SUPAM/SGP/SEPLAG, e a convalidação do Ato administrativo nº 2113/2010, publicado em 03/11/2010, bem como reconhecimento da impossibilidade de devolução de valores para o erário, por se tratar de verba alimentar. Argumenta que requereu a progressão vertical para o Nível 07, no qual foi realizada uma análise de conformidade funcional onde se concluiu que algumas progressões funcionais da autora deveriam ser retificadas, sendo elas dos anos de 2010, 2013 e 2016, em virtude de licenças usufruídas pela autora, e que caberia à autora realizar a restituição de valores ao Erário estadual, com relação ao ano de 2016.

2. Acerca da revisão dos atos, dispõe a Súmula 473 do STF, in verbis: “Súmula 473- A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

3. Acerca do prazo para a revisão dos atos, dispõe o artigo 54 da Lei n. 9784/99: “Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença que utilizo como fundamento para sua manutenção: “In casu, os atos que a Administração pretende corrigir datam de 03/11/2010, 14/03/2013 e 05/04/2016, respectivamente. Quanto à pretendida retificação, verifica-se que o parecer que a recomendou data de 01/06/2021, quando já havia se operado a decadência do direito da Administração Estadual de rever os mencionados atos.

Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – MESTRADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESTRANGEIRO CONCLUÍDO EM 2001 – AUSÊNCIA DE CONVALIDAÇÃO ELEVAÇÃO DE NÍVEL – SUPRESSÃO DE

VERBA SALARIAL –
AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA

- DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVER O ATO
– PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o STJ, “a autotutela administrativa dos atos – anuláveis ou nulos – de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários está sujeita ao prazo de decadência quinquenal, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999” (REsp 1157831/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 24/04/2012). Assim sendo passados mais de cinco anos sem que a Administração procedesse à anulação do ato que concedeu a elevação de nível na carreira ao impetrante, fruto de conclusão de graduação de mestrado, operam-se os efeitos da decadência, razão pela qual a supressão do adicional correlato rende ofensa ao princípio da segurança jurídica
. (N.U 0004600-87.2014.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2018, publicado no DJE 11/05/2018). (grifamos)

Portanto, tem-se que uma vez indevida a retificação dos atos administrativos, por ter se operado a decadência, não há que se falar em restituição de diferenças ao erário estadual.”

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pelo acolhimento do pedido declarar a nulidade do ato administrativo nº 208/2021- GECONVIF/CA/SUPAM/SGP/SEPLAG, e consequentemente restabelecer a validade dos atos administrativos ns. 2113/2010, 551/2013 e 645/2016.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação.

(N.U 1023898-07.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 02/08/2022). (grifei).

MANDADO DE SEGURANÇA - AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ATO ADMINISTRATIVO DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS - FUNÇÃO COMISSIONADA - PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA - ACOLHIDA - DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL - EXEGESE DA SEGURANÇA JURÍDICA - ORDEM CONCEDIDA. 1 -
Em que pese ao ato administrativo ser passível de anulação ou revogação, pode se convalidar no tempo, pelo decurso do prazo decadencial de cinco anos, previsto na Lei Estadual 7.692/2002, de sorte a homenagear o venerando princípio da segurança jurídica.
2 - No caso, a incorporação das vantagens da Impetrante foi publicada no DJE em 20/03/2007, sendo esse o marco para a contagem do lapso quinquenal, encerrando-se em 20/03/2012. Todavia, a decisão colegiada que anulou o ato administrativo foi publicada no DJE em 25/02/2013, o que significa que o ato administrativo já não pode ser alterado, por se tratar de ato jurídico perfeito e acabado.

(TJMT - MS: 00703409820148110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2014, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 24/02/2015).

Ademais, é de se destacar que, na hipótese dos autos, se trata de verba alimentar percebida de boa-fé, conforme consignado, inclusive, na sentença recorrida, em que o ente estadual pretende compelir o reclamante à restituição do erário, cujo equívoco no ato administrativo ora tratado e consequente valores recebidos pelo reclamante ocorreram por erro da Administração Pública, não cabendo ao servidor de boa-fé ser prejudicado, especialmente pela natureza alimentar da verba.

Pelas razões expostos, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reconhecer a convalidação do Ato Administrativo SAD/00103/2014, publicado em 10/07/2014, e os demais atos de progressões subsistentes em decorrência do preenchimento dos requisitos do ato retro, uma vez que operada a decadência, e declarar, via de consequência, nulo o ato administrativo nº 2.034/2021-
GEP-CA-SUPAM/SGP/SEPLAG
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024